Tribunal: TJPA
Processo: 0002353-67.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA. 2ª FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Não há o que se falar em exclusão da agravante da reincidência, quando o réu volta a delinquir no curso de cumprimento de pena, por sentença transitada em julgado pendente, consoante se verifica no caso em apreço.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002353-67.2019.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Ananindeua/PA (3ª Vara Criminal)
APELANTE: Dinelson Cabral de Moraes
ADVOGADO: Dr. Elson Santos de Arruda
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA:
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA. 2ª FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não há o que se falar em exclusão da agravante da reincidência, quando o réu volta a delinquir no curso de cumprimento de pena, por sentença transitada em julgado pendente, consoante se verifica no caso em apreço.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer
do recurso
e negar-lhe

provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Dinelson Cabral de Moraes,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Carlos Magno Gomes de Oliveira, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da reincidência, e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, incursionado que foi nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia
, às fls. 02/04, que no dia 28/02/2019, por volta das 13h30min, a polícia apreendeu 30 (trinta) fragmentos de substância petrificada com Dinelson Cabral de Moraes, fato este ocorrido na Avenida Arterial 18, em frente ao Supermercado Portugal, bairro Cidade Nova, neste município, em seguida, após apuração, a polícia apreendeu, na residência do acusado mais 300 trouxinhas, outras 8 (oito) porções maiores da mesma substância e uma balança de precisão digital.

Que pelo Laudo Toxicológico nº 2019.01.000873-QUI, as substâncias apreendidas com o denunciado correspondem à substância química Benzoilmetilecgnina, vulgarmente conhecida por cocaína, no volume de 46,8g (330 petecas amarradas nas extremidades por fio de algodão) e 120g (oito embrulhos de formatos variados).

Alega que a Polícia, após a informação de que o acusado teria seguido uma cliente do Supermercado Portugal, efetuou busca pessoal no roa denunciado, oportunidade em que houver a apreensão de trinta trouxinhas de cocaína.

Segundo ainda a exordial do
Parquet
, em virtude dos fatos e após questionamentos ao denunciado sobre a comercialização de entorpecentes, este levou a guarnição até a sua residência e, pelas buscas no imóvel encontrou-se 300 (trezentas) trouxinhas de cocaína e outras 8 (oito) porções da mesma substância separadas em sacos plásticos, uma balança de precisão, além de uma agenda com anotações demonstrativas de um aparente controle de vendas de drogas, conforme Termo de Exibição e Apreensão de Objetos, à fl. 16, razão pela qual o denunciado foi autuado em flagrante.

Que interrogado em sede policial, Dinelson Cabral Moraes confessou a prática do delito a si imputado, ao afirmar que a substância entorpecente apreendida consigo pertencia ao seu amigo Marcos, pois estava apenas guardando as referidas drogas para ele.

Por fim, assevera a peça acusatória que Dinelson Cabral Moraes praticou o crime de tráfico de entorpecentes, na forma do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade trazer consigo e ter em depósitos drogas destinadas ao tráfico.

Em

razões recursais
, às fls. 53/58, pugna a defesa, em tese única, para que seja excluída a reincidência no
quantum
do cálculo penalógico.

Em

contrarrazões
, às fls. 60/63, a RMP de 1º grau, Dra. Ana Carolina V. Gonçalves Gomes, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior
, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida na íntegra a sentença ora recorrida.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna a defesa, em tese única, pela reforma da sentença
a quo
, a fim de que a agravante da reincidência seja excluída do cálculo penalógico, sob o argumento de ter o Juízo
a quo
se equivocado a quando da dosimetria da reprimenda, pois os crimes são distintos, um de homicídio e outro de tráfico, bem como o período de uma sentença para outra ultrapassa o limite de cinco anos, o que não foi observado pelo Magistrado do feito.

Em análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à defesa, senão vejamos.

Com efeito, de acordo com a sentença ora guerreada, mais precisamente, à fl. 40, o recorrente encontra-se, ainda, com execução penal por sentença transitada em julgado pendente, processos nº 0017149-10.2008.8.14.0401 e 0017149-28.2008.8.14.0401 - número SEEU, daí que o equívoco é da defesa e não do Magistrado sentenciante, pois o cômputo do prazo depurador para se afastar a incidência da agravante da reincidência, deve ser contado a partir da data do fim do cumprimento ou extinção da pena, o que não se verifica no caso vertente.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DEPURADOR. DATA INICIAL. EXTINÇÃO DA PENA.
1.
A data inicial de contagem do prazo depurador da reincidência é a da extinção ou a do cumprimento da pena, conforme inteligência do art. 64, inciso I, do Código Penal
. 2. Não se mostra desproporcional o aumento de 1 ano na segunda fase da dosimetria se considerado haver 6 condenações transitadas em julgado aptas a ensejar a aplicação do instituto da reincidência.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 278.007/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019
)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DOCUMENTO APTO PARA CONFIGURAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E A REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE
. EMPREGO DE ARMA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.
I. - (...). II - (...).
III - A jurisprudência desta Corte tem posicionamento firme no sentido de considerar a folha de antecedentes criminais documento hábil e suficiente para comprovar os antecedentes e a reincidência do réu. IV -
Nos termos do art. 64, I, do CP, a contagem do período depurador de 5 (cinco) anos, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento integral. Havendo documento nos autos comprovando que na data do novo crime não havia transcorrido o lapso temporal de cinco anos desde a extinção da pena transitada em julgado por fato anterior, está configurada a reincidência
. V - (...). VI - (...). VII - (...).
(HC 474.512/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/2018
)

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer Ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, a fim de a sentença
a quo
seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora